Tribunal: TJSP
Processo: 1003279-56.2016.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003279-56.2016.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
CICERO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003279-56.2016.8.26.0441/50000 -Voto no
2
Voto no 14.514
Processo: 1003279-56.2016.8.26.0441/50000
Comarca: 2a Vara de Peruíbe
Embargante: Cícero da Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo
de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de
vícios.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CÍCERO DA SILVA com relação ao v. acórdão, cujo teor anulou a r. sentença e,
estando a causa madura para julgamento, no mérito, julgou procedente a demanda
para conceder aposentadoria por invalidez acidentária, desde a data da citação (fls.
293/305).
Alega o embargante, por meio de seu advogado Dr. Hélio
Marcos Pereira Júnior, que se trata de decisão extra petita, sendo necessário que o
benefício seja fixado a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa
indevida, pois não houve recurso autárquico sobre o termo inicial (fls. 01/02 -
incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003279-56.2016.8.26.0441/50000 -Voto no
3
visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, reverter parte do julgado, para que
se altere a data de início do benefício.
Embora afirme que há vícios, sequer é capaz de descrevê-los.
Em suma, o v. acórdão embargado, em sede de reexame
necessário, foi claro ao explanar as razões pelas quais alterou o termo inicial do
benefício.
Conforme bem constou no v. aresto:
“(...)
Pois bem.
Impõe-se, de ofício, anular a r. sentença.
Isto porque o pedido inicial cinge-se à concessão de benefício
acidentário, atribuindo-se a causa de pedir à incapacidade laborativa motivada por
acidente típico de trabalho.
Contudo, o r. juízo a quo, ignorando a causa de pedir delimitada,
condenou a autarquia a conceder benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária,
o que se revela incompatível com o pedido delineado na inicial.
Deste modo, configurada a decisão extra petita, anula-se a r.
sentença, nos termos do art. 492 do CPC/2015.
Por outro lado, ocorrida dilação probatória e estando a causa
madura para julgamento, passo a analisar o mérito, nos moldes do artigo 1.013, § 3o,
inciso II, do CPC/2015.
(...)
Desse modo, se julga procedente a demanda para condenar o INSS a
conceder ao autor aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-
benefício.
A data de início do benefício (DIB) deve contar do dia da citação,
em 26/09/2018 (fl. 218).
O autor alega na inicial que gozou, administrativamente, de auxílio-
doença acidentário de 24/12/2014 a 15/05/2015 (NB 91/609.154.301-0), contudo não
juntou nenhum documento a comprovar o recebimento da benesse, conforme
supramencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003279-56.2016.8.26.0441/50000 -Voto no
4
Repita-se não foram juntados extratos do sistema do INSS e nem as
cópias dos laudos periciais administrativos.
Logo, como o ônus de comprovar o afastamento era do autor, não o
fazendo, a DIB não deve corresponder ao dia seguinte ao da alta médica (16/05/2015).
Desse modo, não existindo nos autos comprovação de requerimento
administrativo e concessão de benefício relativo aos males que incapacitam o autor, a
orientação firmada pelo C. STJ, em Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C, do
CPC/73 (REsp no 1.095.523/SP), é de que o termo a quo deve se dar com a citação
(26/09/2018 fl. 218).” (fls. 296/300).
Portanto, de rigor a manutenção da data de início do benefício,
a contar do dia da citação, em 26/09/2018.
Embora a autarquia não tenha apresentado recurso em face da
DIB, é possível alterá-la em sede de reexame necessário.
Como se não bastasse, in casu, a sentença foi anulada,
conforme supramencionado.
Assim, os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito, inexistindo omissão a ser sanada ou ponto a ser
integrado.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as questões
relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita Vaz DJ
28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003279-56.2016.8.26.0441/50000 -Voto no
5
contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator